Tribunal: TJPA
Processo: 0803388-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803388-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803388-42.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800050-84.2022.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º; artigo 14, II e artigo 213 todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, porém não afasta a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803388-42.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800050-84.2022.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2º; artigo 14, II e artigo 213 todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante está preso desde 06/03/2022 pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e estupro.

Aduz o impetrante, que o Juízo singular em 07/03/2022 homologou a prisão em flagrante e converteu em medida preventiva, sob a justificativa da garantia da ordem pública.

Alega que a medida segregacionista é ilegal, visto que não foi realizada a audiência de custódia, violando os preceitos de tratados de direitos humanos, da resolução do CNJ e da decisão do STF.

Assevera que o coacto não apresenta periculosidade real, não possuindo antecedentes criminais, é primário, possui endereço fixo, preenchendo, pois, os requisitos subjetivos e objetivos para responder os atos em liberdade.

Ademais, argumenta que inexiste qualquer uma das hipóteses autorizadoras à decretação da cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, com a expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem impetrada.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 22/03/2022, por meio do Ofício nº 12/2022 – GAB (ID 8662919).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que motivou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

(...) Note-se, no presente caso, que a ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade do custodiado reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade do custodiado, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos.

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, laudo de exame de corpo de delito ( ID Num. 52887212 - Pág. 1) o qual constou edema genital associado a trauma psicológico e no item terceiro do laudo descreve que o ato foi praticado por meio de asfixia, além disso fora juntado fotos da lesões sofridas pela vítima (ID Num. 52887213 - Pág. 2), tortura e meio cruel, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa ao investigado.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis).

Compulsando os autos, verifica-se a presença do pressuposto relativo à garantia da ordem pública, na medida em que, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação.

No caso dos autos, de acordo com o depoimento do flagranteado perante a autoridade policial ID Num. 52887211 - Pág. 1, alegou que o motivo foi em razão de uma proposta formulado por uma pessoa supostamente denominada como RICARDO. De acordo com do flagranteado, ele possui uma dividia com RICARDO no valor de R$570,00 e que supostamente a vítima possuí uma dívida com RICARDO o qual fez a proposta ao flagranateado se ele matasse a vítima a sua dívida seria perdoada. Afirmou, ainda, que após as agressões acreditada que a vítima estava morta e por isso evadiu-se do local.

Assim, diante do modus operandi revelado nos autos, percebe-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo autuado, consistente em jogar a vítima no chão e desferir um soco no olho dela, fato este que fez com que ela desmaiasse. Para agravar ainda mais a agressão, ao menos de modo indiciário, o Laudo Sexológico acostado aos autos concluiu pela existência de vermelhidão e irritação no canal vaginal da ofendida, condutas estas que justificam a decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, especialmente, por se tratar de gravidade concreta de conduta que versa de violência efetuada contra Mulher em pleno mês de março (mês que se comemora o dia da Mulher).

É de se ressaltar que nos autos de nº0800300-54.2021.8.14.0089, distribuído em 05/12/2021, o flagranteado foi preso furtando cabos de energia elétrica da subestação de Energia Elétrica desta Comarca, após, oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP foi posto em liberdade e no intervalo ínfimo de 15 foi novamente preso em flagrante, ou seja, uma vez posto em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte do autuado, razão pela qual, novamente fundado na garantia da ordem pública, a decretação de sua prisão preventiva é medida que se faz necessária.

Outrossim, uma vez patenteada a necessidade da prisão, não há que se falar em punição antecipada ou afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.

Como cediço, a presunção juris tantum da não-culpabilidade não afasta a constrição ao status libertatis, desde que regrado pela lei e motivada a decisão, sendo a hipótese do presente caso.

(...)

Prosseguindo, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Existem motivos mais do que suficientes para a decretação da custódia cautelar do autuado para a manutenção da ordem pública e tranquilidade social até ulterior deliberação em relação.

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, § 3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio ao autuado significaria postergar ainda mais o tempo da prisão em flagrante, que é medida de contracautela, o que fatalmente tornaria uma prisão que até então é legal, em ilegal, face ao decurso do tempo.

Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e converto a prisão em flagrante de JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP.

Deixo de conferir o contraditório prévio ao autuado pelas razões acima expostas, assim o fazendo com fundamento no artigo 282, § 3º, primeira parte, do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Tendo em vista a alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, tal pretensão não merece acolhimento, visto que o eventual vício já estaria superado devido a decretação da medida segregacionista devidamente fundamentada, suficiente para torná-la legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...)
5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto
conheço
do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na custódia decretada contra o paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022